Tribunal: TJPA
Processo: 0822074-28.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822074-28.2017.8.14.0301
APELANTE: PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO QUE ATENDE OS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A alegação de cerceamento de defesa da apelante não merece acolhimento, pois a penhora foi realizada em decorrência da nomeação do bem dado em garantia pela própria recorrente. Ademais, inexistiu qualquer prejuízo à apelante pelo fato da avaliação do referido bem ser realizada em data posterior à lavratura do termo de penhora, tendo em vista o que preceitua o art. 917, §1º, do NCPC. Preliminar rejeitada;

II –
In casu
, a CDA que aparelha o feito executivo contém os elementos exigidos pela Lei de Execução Fiscal (nº 6.830/80), apontando o nome do devedor, o seu endereço, a quantia devida, a multa, os critérios de cômputo da correção monetária e dos juros de mora separados e identificados, menção à natureza do crédito e a data em que foi inscrita a dívida,
inexistindo no referido documento
qualquer omissão que provoque a sua nulidade, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

III - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO CARNEIRO S
/
A INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM,
julgou improcedentes os referidos embargos, julgando extinto o feito executivo,
nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Condenou a recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais,
o patrono da apelante arguiu, em preliminar, o cerceamento de defesa da empresa recorrente, visto que não consta nos autos o auto de penhora do imóvel oferecido em garantia pela apelante.

No mérito, sustentou, em síntese, a nulidade da CDA por falta de base legal, visto que a mesma não
preencheu satisfatoriamente os requisitos constantes do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1829627 - Pág. 1
/3), pleiteando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1832825 - Pág. 1, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu de deixava de exarar parecer nos caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme dispõe o art. 178, do NCPC (Num. 1951418 - Pág. 1
/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

Em preliminar, a apelante arguiu o cerceamento de sua defesa no caso dos autos, aduzindo que não ocorreu a penhora do imóvel que ofereceu em garantia.

Compulsando os autos, entendo que a alegação da apelante não merece acolhimento, pois
a penhora foi decorrente da nomeação do bem dado em garantia realizada pela própria recorrente, conforme se verifica na petição da apelante constante nos autos (Num. 1829558 - Pág. 8
/9).

Por conseguinte, como bem salientou o Juízo Monocrático na sentença recorrida, é
contraditória a postura da apelante ao impugnar o termo de penhora lavrado, quando este decorreu de sua própria conduta ao oferecer o bem em garantia, concordando que a penhora recaísse justamente sobre o referido bem e tendo inteira ciência da ação proposta.

Ademais, inexistiu qualquer prejuízo à apelante pelo fato de que a avaliação do bem ser realizada em data posterior à lavratura do termo de penhora, tendo em vista o que preceitua o art. 917, §1º, do NCPC, visto que caso entenda existir incorreção da avaliação, a recorrente poderia se manifestar nos autos da Execução Fiscal.

Em visto do exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito
,
a apelante sustentou, em síntese, a nulidade da CDA por falta de base legal.

Inicialmente, ressalto que a execução fiscal é fundada em título extrajudicial,
a CDA - Certidão de Dívida Ativa,

que deriva exclusivamente de obrigação decorrente de lei, ao contrário da execução comum, que deriva de título judicial ou extrajudicial originário de obrigação voluntária.

A Lei de Execução Fiscal (nº 6.830/80), em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, estabelece os requisitos que o termo de inscrição em dívida ativa e a respectiva certidão devem conter, preceituando o seguinte,
“in verbis
”
:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

(...)”

Os referidos requisitos visam possibilitar o exercício do direito de defesa pelo executado, oportunizando-lhe conhecer com exatidão o fato gerador da cobrança.

Ademais, a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário, cuja produção fica a cargo do executado.

Acerca do assunto, o jurista José da Silva Pacheco, na obra
in
Comentários à Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 1988, pág. 70, leciona o seguinte:

“Prova inequívoca há ser clara, precisa e própria, sem dar margem a dúvida. Não basta alegar, fazer remissão a prova em outro processo. É preciso que fique comprovado de modo a não gerar a menor objeção que: a) o órgão que fez a inscrição não tinha nem tinha nem lhe sobreveio competência para fazê-lo; b) não houve inscrição da dívida; c) o termo ou a certidão não correspondem ao que determina a lei, em relação aos requisitos essenciais; d) do termo de inscrição não consta o nome do devedor ou responsável; e) do termo não consta o valor, o termo inicial nem a forma de calcular os juros, a origem, natureza e fundamento, as indicações sobre a correção e seu fundamento, o número do processo em que se baseou a inscrição; f) inexistência do procedimento ou do auto de infração a que se refere.”

No caso dos autos, a CDA que aparelha o feito executivo (
Num. 1829558 - Pág. 4)
contém os elementos exigidos pela legislação, apontando o nome do devedor, o seu endereço, a quantia devida, a multa, os critérios de cômputo da correção monetária e dos juros de mora separados e identificados, menção à natureza do crédito e a data em que foi inscrita a dívida.

Por conseguinte, versando o referido feito sobre execução de débito tributário de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, não comporta guarida a tese de nulidade da CDA nº 214.752/2009, visto que inexiste no referido documento
qualquer omissão que provoque a sua nulidade.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU
E TCL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE
DO TÍTULO EXECUTIVO.
1. A
CDA
anexa à
execução
fiscal preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2°, §§ 5° e 6°, da Lei de
Execução
Fiscal. Inexistência de
nulidade
. 2. Em se tratando de tributos cujo fato gerador é periódico, caso do
IPTU
e da TCL, o lançamento é direto e automático, de modo que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre em cada início de ano fiscal, sendo dispensável, portanto, a instauração de procedimento administrativo, configurando a emissão de carnê para pagamento a própria notificação do lançamento (carga geral). Destarte, uma vez que a
CDA
goza de presunção de liquidez, cumpria à executada demonstrar que não houve a devida emissão do carnê; como assim não o fez, impossível reconhecer a
nulidade
do título.
3. Omissis. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 70084714310, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa. Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 11-02-2021)

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXEUTIVIDADE.
IPTU
.
NULIDADE
DA
CDA
NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CÓPIA DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO EXCIPIENTE E DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. EXCESSO DE
EXECUÇÃO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I. As CDAs que instruem a
execução
contêm todos os requisitos exigidos pelos arts. 202 do CTN, 2º, § 4º e 5º, da Lei nº 6.830/80. Presunção de certeza e liquidez das CDAs não afastada. II. Em se tratando de cobrança de
IPTU
, não se afigura imprescindível, a juntada de cópia da notificação pessoal ou do procedimento administrativo completo, que deu origem ao crédito tributário.
III e IV. Omissis. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo Interno, Nº 70083786368, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 02-07-2020)”

Destarte, tendo em vista as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
08
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/03/2021